Tribunal: TJDFT
Processo: 0753220-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APIXABANA. EFICÁCIA. SUPERIORIDADE AO DISPONÍVEL NO SUS. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente requer o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento ELIQUIS – princípio ativo APIXABANA para tratamento de saúde.
3. No julgamento do REsp 1.657,156-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (não padronizados) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
4. Na espécie, apesar do fármaco não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA. Assim, da análise do parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS sobre o medicamento pretendido pela recorrente concluiu pela inexistência de superioridade da eficácia do fármaco em relação àqueles disponíveis no SUS, no tocante à prevenção do AVC isquêmico. Ademais, há registro de que o paciente está usando medicamento padronizado pelo SUS Varfarina e que está mantendo controle do nível recomendado de INR (ID 24802140).
5. Não há comprovação, portanto, de ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente no âmbito do SUS - Sistema Único de Saúde (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070).
6. Com efeito, não restou demonstrada a imprescindibilidade e a superior eficácia do medicamento pleiteado, em relação ao fármaco que já faz uso e as alternativas ao tratamento disponíveis no SUS.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se defere ao recorrente.
9. A ementa servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).